Tribunal: CARF
Processo: 10872.720317/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 10/11/2013 a 31/12/2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 02.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
NULIDADE DE ÁCORDÃO RECORRIDO. FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDO NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A decisão recorrida não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão e motivar juridicamente o posicionamento adotado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E TERCEIROS. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS.
As entidades beneficentes de assistência social, que atendam às exigências estabelecidas em lei e detenham o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS são consideradas imunes.
Nos termos da lei civil, a entidade é obrigada a seguir um sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Cabe ao Conselho Federal de Contabilidade dispor sobre a estrutura das normas brasileiras de contabilidade e não à autoridade tributária. A incorreção de obrigação acessória enseja penalidade, mas não a perda da imunidade constitucional da entidade.
DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL INDEPENDE DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
O preenchimento incorreto da obrigação acessória constitui infração à legislação. Deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, os valores das contribuições da empresa e seus totais recolhidos, enseja a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória e não a perda da imunidade.
PAT. FALTA DE ADESÃO. VALE REFEIÇÃO. ALIMENTAÇÃO “IN NATURA”. NÃO INTEGRA BASE DE CÁLCULO.
O valor pago a título de auxílio alimentação por vale alimentação, por empresa que não comprovar a regularidade da inscrição perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, não integra a base de cálculo das contribuições, por se considerar fornecimento de alimentação “in natura”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720317/2017-15
ACÓRDÃO
2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 10/11/2013 a 31/12/2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA
CARF No 02.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
NULIDADE DE ÁCORDÃO RECORRIDO. FALTA DE APRECIAÇÃO DE
ARGUMENTOS TRAZIDO NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A decisão recorrida não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão e motivar juridicamente
o posicionamento adotado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E TERCEIROS. ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS.
As entidades beneficentes de assistência social, que atendam às exigências
estabelecidas em lei e detenham o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS são consideradas imunes.
Nos termos da lei civil, a entidade é obrigada a seguir um sistema de
contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros, em
correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente
o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Cabe ao Conselho Federal de Contabilidade dispor sobre a estrutura das
normas brasileiras de contabilidade e não à autoridade tributária. A
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
2
incorreção de obrigação acessória enseja penalidade, mas não a perda da
imunidade constitucional da entidade.
DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL INDEPENDE DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM
TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
O preenchimento incorreto da obrigação acessória constitui infração à
legislação. Deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, os valores das
contribuições da empresa e seus totais recolhidos, enseja a aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória e não a perda da
imunidade.
PAT. FALTA DE ADESÃO. VALE REFEIÇÃO. ALIMENTAÇÃO “IN NATURA”.
NÃO INTEGRA BASE DE CÁLCULO.
O valor pago a título de auxílio alimentação por vale alimentação, por
empresa que não comprovar a regularidade da inscrição perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, não integra a base de
cálculo das contribuições, por se considerar fornecimento de alimentação
“in natura”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a imunidade do contribuinte, cancelando a
autuação fiscal referente à obrigação principal, e mantendo aquela relacionada ao
descumprimento de obrigações acessórias. Vencida a Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias,
Relatora, que deu parcial provimento para excluir o valor da alimentação da base de cálculo das
contribuições, e o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, que deu provimento ao recurso. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
3
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE– Redatora Designada

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-59.573 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA –no
período de 01/01/2013 a 31/12/2013 – por verificar o não cumprimento dos requisitos para gozo
da isenção/imunidade das contribuições previdenciárias.
A ciência do lançamento foi em 16/08/2017 (e-fls. 363)
A impugnação foi apresentada em 15/09/2017 (e-fls. 368 a 413) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
I- tempestividade de sua defesa;
II- o STF, ao julgar o RE no 566.622/RS, com repercussão geral, assentou que a
imunidade constitucional tem que ser regrada por lei complementar;
II- desta feita, só os requisitos previstos no artigo 14 do CTN deveriam ser objeto
de análise pelo Fisco, nos termos do Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013;
IV - a RFB não é competente para cancelar/suspender os efeitos do CEBAS que
possui a autuada;
V- quanto à suposta remuneração de diretores, esclarece:
V.1- nunca houve, mesmo antes da alteração em 10/2013 (Lei 12.868/13),
vedação à percepção de remuneração por atividades realizadas desde que NÃO
vinculadas às previstas nos atos constitutivos da sociedade;
V.2- no caso dos Srs. Hélio e Leonardo, estes eram empregados da autuada, antes
de 2011, quando passaram a também exercer atividades estatutárias;
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
4
V.3- no que se refere ao Sr. Francisco , este apenas foi eleito em 2014, quando
passou a exercer funções estatutárias e de empregado (chefe de segurança);
V.4 - com a Lei 12.868/13, o entendimento acima foi corroborado, pois, houve
permissão explícita de remuneração de sócios/gerentes;
V.5- infundada a tese de incompatibilidade de horários;
V.6 - o Sr. Francisco não exerceu cargo de diretor no período da autuação; em
2011 foi eleito para o referido cargo, o Sr. Osvaldo Gomez, que logo desistiu,
permanecendo vago o cargo até a eleição de Sr. Francisco em 2014;
V.7 - houve um equivoco na ata de 2014, que narrou a reeleição de Sr Francisco,
quando, na verdade, era a sua primeira eleição;
V.8 - os Srs. Hélio, Leonardo e Francisco foram remunerados pelas funções
celetistas que exerceram como empregados;
V.9 - há prova de convocação de reunião estatutária, em 2014 às 18h; refutando a
tese de incompatibilidade de jornadas (doc 1 de f. 588);
VI - no que se refere à não apresentação de CND, esta apenas se exige no
momento em que a entidade ingressa com seu pedido de emissão ou de
renovação do CEBAS;
VII- a autoridade fiscal confundiu eventual incorreção de deveres instrumentais
com total ausência de adimplemento de obrigações; tais equívocos não tem o
condão de afastar a condição de imunidade do contribuinte;
VIII- ainda no que tange a estas obrigações afirma que;
IX- ainda que se admita a cobrança intentada, há que se levar conta a não
incidência previdenciária sobre Aviso Prévio Indenizado, Terço de Férias, 15
primeiros dias de afastamento em decorrência de incapacidade
X- improcedente a alíquota de 4,5% , uma vez que as contribuições destinadas ao
INCRA, SESC, SEBRAE e Salário Educação não foram recepcionadas pela EC no
33/2001;
XI- demanda pelo cancelamento de multas e juros no entendimento do parágrafo
único do artigo 100 do CTN;
XII- quanto ao lançamento a título de alimentação sem PAT, o parecer PGFN no
2117/2001 afasta esta incidência assim motivada;
XIII- a alimentação foi fornecida in natura, conforme conta 3.1.2.01.0003 por meio
de documentos de legitimação (artigo 10 da Portaria 03/2002);
XIV- descabida, pela imunidade da autuada, a exigência de contribuições sobre a
remuneração de Marcelo e Alexandre Lannes; ademais, tais profissionais integram
a Lannes e Lannes Advogados, o que revela a contratação de uma pessoa jurídica
(doc 8 de fls.532);
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
5
XV- o mesmo ocorre com o Sr. Antônio Galvão, cujos serviços foram contratados
por uma pessoa jurídica (doc 8 de fls. 535)
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 599 a 615) está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO.
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto na Constituição Federal está
condicionado ao cumprimento cumulativo de requisitos legais. Constatado o
descumprimento destes pela entidade, a fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e
relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o
gozo da isenção.
ISENÇÃO. REQUISITOS. LEI ORDINÁRIA.
A lei complementar só é exigível quando a Constituição expressamente a ela faz
alusão com referência a determinada matéria. São consideradas isentas as
entidades beneficentes de assistência social que cumprem cumulativamente os
requisitos estabelecidos na legislação de vigência. Os requisitos para o gozo desta
benesse constitucional estão previstos em lei ordinária.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Para que o auxílio alimentação das empresas não inscritas no PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador não sofra a incidência de contribuições
previdenciárias é necessário que o mesmo seja fornecido “in natura”. A concessão
de alimentos por meio de documentos de legitimação (tickets) impede a
caracterização da utilidade como alimentação “in natura”.
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
14/05/2018 (e-fl. 623). Em 13/06/2018, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 626 a
691, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
6
VOTO VENCIDO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
1
ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
O Carf não é competente para analisar alegações que envolvam a
constitucionalidade das normas tributárias, nos termos da Súmula CARF no 2.
2
PRELIMINAR
A recorrente afirma que há nulidade da decisão de primeira instância sob o
argumento que colocou quatro temas que foram, em suas palavras “praticamente ignorados pelos
julgadores”.
A omissão que determina a nulidade é quando não há o pronunciamento sobre um
tema (questão, assunto) trazido na lide. Isso não é o mesmo que se pronunciar sobre todos os
argumentos levantados para cada tema. Ademais, nem é preciso se ater aos fundamentos
indicados, muito menos os apreciar um a um. Se a decisão já encontrou o motivo suficiente para
amparar sua decisão, não há de se falar em omissão.
Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores:
(...)
O Tribunal de origem não precisaria refutar, um a um, todos os argumentos
elencados pela parte ora agravante, mas apenas decidir as questões postas.
Portanto, ainda que não tenha se referido expressamente a todas as teses de
defesa, as matérias que foram devolvidas à apreciação da Corte a quo estão
devidamente apreciadas.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu
livre convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
7
Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil: "Art.
131.
O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.
(AgRg no REsp no 1.130.754, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 13.04.2010).
(grifos não originais)
Essa também é a posição predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
(...)
NULIDADE DA DECISÃO “A QUO”. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS
PONTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes,
nem a se ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca de
todos os argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisão
(Acórdão 2201-009.786, de 06/10/2022)
Estando a decisão de piso suficiente motivada, não há razão para anulá-la.
3
MÉRITO
Requisitos para gozo da imunidade/isenção
Inicialmente é necessário fazer um histórico da legislação que rege o benefício da
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 trazia os requisitos para o gozo da “isenção” pelas
entidades beneficentes:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de
2001).
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
8
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (grifei)
§ 1oRessalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
Embora o artigo citado acima mantenha o termo “isenção”, o Supremo Tribunal
Federal já de muito tempo reconheceu que se trata de uma “imunidade”.
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E EDUCACIONAIS
- IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes
de assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde
que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência
constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de
imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das entidades
beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de
imunidade - que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto
constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a
autoridade executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir
a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em
função de exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa
fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de assistência social
que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais
elevado plano normativo.(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 28/11/1995, DJ 19/12/1996) (grifei)
A competência do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS era de verificar se
a entidade cumpria os requisitos do Decreto 2.536, de 1998, para fins de obtenção ou
manutenção do certificado de entidade de fins filantrópicos. Já a competência do INSS
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
9
(posteriormente RFB) era de verificar se a entidade cumpria os requisitos do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, de modo a gozar da imunidade.
Neste cenário, havia verificação dos requisitos, requerimento de isenção e
permissão para utilização da isenção pelo INSS, ou seja, havia uma fase prévia de controle, a cargo
do INSS (posteriormente RFB).
A sistemática mudou com a edição da Lei no 12.101 de 2009, e os requisitos
passaram a constar do art. 29, que manteve o termo “isenção”:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de
associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
10
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
(...)
Art. 34. Os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social que não tenham sido objeto de julgamento até a
data de publicação desta Lei serão remetidos, de acordo com a área de atuação
da entidade, ao Ministério responsável, que os julgará nos termos da legislação
em vigor à época da protocolização do requerimento. (grifei)
Houve mudança no procedimento: deixou de ser objeto de requerimento específico
e passou a ser a haver a certificação que consistia em reconhecer a entidade como beneficente. Os
demais requisitos ficaram para posterior averiguação pela fiscalização (Receita Federal do Brasil).
O certificado é apenas um dos requisitos para poder usufruir do benefício, não valendo,
isoladamente, como garantia da condição de imune.
Os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foram objeto de pedido de
declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADIs 2028, 2036, 2228 e
26214 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida), sob a
alegação que a exigência de contrapartidas por parte das entidades beneficentes teria que ocorrer
por lei complementar e não lei ordinária
Com a edição da Lei no 12.101/2009, que trouxe novas regras para o CEBAS, a
constitucionalidade foi questionada na sequência pela ADI 4480, entre outras ações.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a serem
cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN. Posteriormente,
em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União no RE
566.622 para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91,
nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa
Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas (Tema no 32);
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
11
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifei)
Quando apreciou a Lei no 12.101, de 2009 (ADI 448), decidiu pela
constitucionalidade dos dispositivos procedimentais, e pela inconstitucionalidade de outros que
estabeleciam contrapartidas estranhas ao já tratados pelo art. 14 do CTN.
Após a apreciação do STF, a interpretação mais aceita é que as regras que tratem
exclusivamente do procedimento de concessão da certificação (CEAS/CEBAS), pelos Ministérios
envolvidos, e outros procedimentais, poderiam estar inseridas em lei ordinária (no caso a Lei no
12.101, de 2009), mas não se poderia exigir requisitos de contrapartida estranhos aos inseridas no
art. 14 do CTN, posto que não existia outra lei com força de complementar, apta a reger o aspecto
material.
Visando solucionar a lacuna na legislação, foi publicada a Lei Complementar no 187,
de 16 de dezembro de 2021, que passou a tratar da questão da certificação necessária para se
obter a imunidade.
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição
Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e
da assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que
atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados,
instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das
funções ou das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como
comprovação de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as
despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em
consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a
legislação fiscal em vigor;
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
12
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores
seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de
serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra,
não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no §
7o do art. 195 da Constituição Federal;
VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os
documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos
a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação
patrimonial;
VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao
limite fixado pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006; e VIII - prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de
dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a
entidades beneficentes certificadas ou a entidades públicas.
(...)
Art. 29. A certificação ou sua renovação será concedida às entidades
beneficentes com atuação na área de assistência social abrangidas pela Lei no
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que executem:
I - serviços, programas ou projetos socioassistenciais de atendimento ou de
assessoramento ou que atuem na defesa e na garantia dos direitos dos
beneficiários da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - serviços, programas ou projetos socioassistenciais com o objetivo de
habilitação e de reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua
inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as
pessoas com deficiência, de forma articulada ou não com ações educacionais ou
de saúde;
III - programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com
deficiência, prestados com a finalidade de promover a sua integração ao mundo
do trabalho nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e do inciso II
do caput do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, ou da legislação que lhe for
superveniente, observadas as ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990(Estatuto da Criança e do Adolescente);
IV - serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus
acompanhantes que estejam em trânsito e sem condições de autossustento
durante o tratamento de doenças graves fora da localidade de residência.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
13
Parágrafo único. Desde que observado o disposto no caput deste artigo e no art.
35 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003(Estatuto do Idoso), as entidades
beneficentes poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança
de participação do idoso no custeio da entidade ocorra nos termos e nos limites
do § 2o do art. 35 da referida Lei.
(...)
Art. 31. Constituem requisitos para a certificação de entidade de assistência
social:
I - ser constituída como pessoa jurídica de natureza privada e ter objetivos e
públicos-alvo compatíveis com a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - comprovar inscrição no conselho municipal ou distrital de assistência social,
nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
III - prestar e manter atualizado o cadastro de entidades e organizações de
assistência social de que trata o inciso XI do caput do art. 19 da Lei no 8.742, de 7
de dezembro de 1993;
IV - manter escrituração contábil regular que registre os custos e as despesas em
atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade;
V - comprovar, cumulativamente, que, no ano anterior ao requerimento:
a) destinou a maior parte de seus custos e despesas a serviços, a programas ou a
projetos no âmbito da assistência social e a atividades certificáveis nas áreas de
educação, de saúde ou em ambas, caso a entidade também atue nessas áreas;
b) remunerou seus dirigentes de modo compatível com o seu resultado financeiro
do exercício, na forma a ser definida em regulamento, observados os limites
referidos nos §§ 1o e 2o do art. 3o desta Lei Complementar.
(...)
Art. 38. A validade da certificação como entidade beneficente condiciona-se à
manutenção do cumprimento das condições que a ensejaram, inclusive as
previstas no art. 3o desta Lei Complementar, cabendo às autoridades executivas
certificadoras supervisionar esse atendimento, as quais poderão, a qualquer
tempo, determinar a apresentação de documentos, a realização de auditorias ou
o cumprimento de diligências.
§ 1o Verificada a prática de irregularidade pela entidade em gozo da imunidade,
são competentes para representar, motivadamente, sem prejuízo das atribuições
do Ministério Público:
I - o gestor municipal ou estadual do SUS, do Suas e do Sisnad, de acordo com sua
condição de gestão, bem como o gestor federal, estadual, distrital ou municipal
da educação;
II - a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
14
III - os conselhos de acompanhamento e controle social previstos na Lei no 14.113,
de 25 de dezembro de 2020, e os Conselhos de Assistência Social e de Saúde;
IV - o Tribunal de Contas da União;
V - o Ministério Público.
§ 2o Verificado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o
descumprimento de qualquer dos requisitos previstos nesta Lei Complementar,
será lavrado o respectivo auto de infração, o qual será encaminhado à
autoridade executiva certificadora e servirá de representação nos termos do
inciso II do § 1o deste artigo, e ficarão suspensos a exigibilidade do crédito
tributário e o trâmite do respectivo processo administrativo fiscal até a decisão
definitiva no processo administrativo a que se refere o § 4o deste artigo, devendo
o lançamento ser cancelado de ofício caso a certificação seja mantida.
(...)
(grifos não originais)
A sistemática adotada pela Lei Complementar é mesma prevista na Lei no 12.101,
de 2009, com a certificação prévia da entidade, pré-requisito para gozo da imunidade, feita com a
emissão do CEBAS, e controle posterior dos órgãos fiscalizadores, entre eles a Receita Federal que,
verificado o descumprimento dos requisitos cumulativos para manutenção da imunidade, está
apta a lavrar o auto de infração correspondente.
Não há mais divergência no entendimento que, possuir a certificação não é
condição suficiente para o gozo da imunidade, é só um pré-requisito, já que a legislação é bem
clara da necessidade de os órgãos de controle fiscalizarem o cumprimento dos demais requisitos.
Há grande aceitação na tese da constitucionalidade dos requisitos do art. 29 da Lei
no 12.101, de 2009, em especial a exigência prévia do CEBAS como requisito para o
reconhecimento da imunidade, modelo repetido na LC 187, de 2021, e dos demais inseridos no
artigo, uma vez que estabelecem condições condizentes com aquelas estabelecidas no Código
Tributário Nacional (lei complementar), de forma que deve ser observado pelo aplicador da Lei.
No caso concreto, o lançamento trata do período de 2013, portanto a normativa em
vigor era a Lei no 12.101, de 2009. Neste procedimento, há uma fase previa, a obtenção do
Certificado e uma fase posterior, de verificação dos requisitos para gozo da imunidade.
Não há controversas sobre que a entidade possuía Certificação no período, nos
termos do Relatório Fiscal. A controvérsia trata se, cumprido o primeiro requisito para gozar da
imunidade, ter certificação válida no período, cumpriu também os demais requisitos cumulativos
da Lei no 12.101, de 2009, especialmente o art. 29, para fazer jus ao benefício.
22.
Em
retorno,
foi
encaminhado
o
Ofício
n°
8/2017/DIPRO/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES MEC (anexo II), o qual menciona que
a entidade Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu teve seu último CEBAS
concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, por meio de
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
15
resolução no 7, de 03/02/2009, exarada nos autos do processo n°
71010.004521/2006-69, que certificou a entidade pelo período de 01/01/2007 a
31/12/2009. Cita, ainda, que a entidade requereu a renovação de CEBAS-
Educação por meio de processo no 23123.001769/2010-34, em 29/12/2009, o
qual encontra-se em análise e que consta também registro de processos
protocolados que estão na mesma fase (no 23000.019126/2013-11 e no
23000.008357/2015-26). Desta forma, de acordo com o ofício em apreço, a
referida instituição possui o certificado ativo.
23. Em continuidade, na data de 13/06/2017, foi realizada uma consulta à página
da internet siscebas2.mec.gov.br/visão-publica (anexo II) e foi verificado que o
citado processo de renovação de CEBAS continua em análise, sem qualquer
portaria para tal processo, bem como para os processos de renovação
23000019136/2013-11 e 23000008357/2015-26.
Os argumentos trazidos são da inconstitucionalidade declarada do art. 55, da Lei no
8212, de 1991. Todavia, a Lei que rege o fato gerador não é o art. 55 da Lei 8.212, de 1991. Mas o
mesmo tópico tratado, sobre a impossibilidade de lei ordinária conter os requisitos para restringir
imunidade, se aplica à Lei no 12.101, de 2008. Neste ponto, a decisão do STF é que os requisitos
meramente procedimentais podem ser postos na lei ordinária, ficando os requisitos materiais para
o gozo, restritos ao art. 14 do CTN, até a publicação da Lei Complementar específica sobre o tema.
Posto isso, o relatório fiscal aponto o descumprimento dos requisitos do inciso I, III
e VII, do art. 29 da Lei no 12.101, de 2008:
I – Remuneração de dirigente em período vedado
III – Falta de CND válida no pedido de renovação do CEBAS
VII- Erro na contabilização em títulos próprios.
Comparando os requisitos do art. 29, I e VII da Lei 12.101, de 2008, com os
requisitos do art. 14 I, e III do CTN, vemos que há um paralelismo, não podendo usar o argumento
da possível inconstitucionalidade do art. 29 para não os cumprir.
Quanto a questão de falta de CND no período, considerando que tal regra é
meramente procedimental, estaria apta a ser regida por lei ordinária, nos termos da decisão do
STF, ocorre que a falta de CND seria impedimento à concessão do CEBAS, que ainda estava
pendente e não é o motivo da lide.
Portanto, resta tratar a questão do pagamento a dirigentes e as falhas encontradas
na contabilidade.
Pagamento à diretor estatutário
Até a alteração da redação do art. 29 da Lei 12.101, 2008 havia uma vedação à
remuneração dos diretores estatutários, seja de forma direita ou indireta. Com a alteração feita
pela Lei 12.868/2013, o §3o passou a admitir o pagamento à empregados que, cumulativamente
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
16
também são diretores estatutários não remunerados, desde que haja compatibilidade de horário
entre as funções.
Até 10/2013
“Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22e23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (redação antes da
Lei no 12.868, de 2013)
(grifei)
Após 10/2013 até 2015
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela
Lei no 12.868, de 2013)
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013) DOU 16/10/2013
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para
a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
§ 2oA remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o
deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o(terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores
ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
§ 3o O disposto nos §§ 1oe 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
17
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)”
De acordo com o Estatuto, no art.14, a Associação é administrada pelo Conselho
Diretor, formado por: (art. 21) I – Presidente, III, Diretor Executivo e Financeiro e IV – Diretor
Patrimonial.
Em 2011, o Sr. Hélio Joaquim de Souza foi eleito para o cargo estatutário de
Presidente, e o Sr. Leonardo Dias para o cargo de Diretor Executivo e Financeiro. Ambos foram
reeleitos em 2014.Na Ata, a eleição do Sr. Francisco Mendes para o cargo de Diretor Patrimonial
ocorreu em 2014.
De acordo com as informações prestadas, em 2013, o Sr. Hélio era remunerado
como empregado na função de contador, o Sr. Leonardo era remunerado como empregado na
função de gerente financeiro e o Sr. Francisco era remunerado como empregado na função de
chefe de Segurança.
Considerando que o SR. Francisco só foi eleito em 2014, fora do período do fato
gerador, as condições de trabalho dele não importam para a decisão da lide.
No caso do Sr. Hélio, os valores dos pagamentos evidenciam uma possível obtenção
de vantagens decorrentes do exercício das competências, funções ou atividades relativas ao
vínculo estatutário.
A Ficha Financeira da e-fls. 347 demonstra que os vencimentos mensais pagos ao Sr.
Hélio, pela função de contador, era de mais de 17.000,00, em 2013, o que correspondia a mais de
25 salários-mínimos da época.
Os recibos juntados às e-fls. 253 e seguintes, também do ano de 2013, mostram os
pagamentos a pessoa jurídica AMIL & MARTINS SERVIÇOS CONTÁBEIS, no valor mensal de R$
3.471,36, de honorários mensais por serviços de contabilidade.
Do confronto dos documentos é possível verificar que a Entidade contratava o Sr.
Hélio, Presidente, para a função de contador, com remuneração de mais de 17.000,00 e, no
mesmo período, contratava os mesmos serviços de outra pessoa jurídica por um valor muito
menor, R$ 3.400,00.
No caso do Sr. Leonardo é possível verificar que a mudança de função para o cargo
de Gerente ocorreu em 2011, com uma alteração salarial correspondente, todavia, a partir de
2012, já na condição de Diretor estatutário, seu o salário como celetista mais que dobrou se
considerarmos em salários-mínimos (2011 era de R$ 1.782,07 e em 2012 passou para R$
4.773,60), sem que tivesse ocorrido mudança de função.
A realização de pagamentos indiretos sempre foi vedada pela legislação. A partir de
outubro de 2013 a lei permitiu a remuneração direta aos dirigentes estatutários, e sua acumulação
com rendimentos obtidos como empregado, desde que atendidos os requisitos.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
18
Assim, no caso concreto, a mudança legislativa não tem aplicação aos fatos pois não
há a determinação de remunerar direta aos dirigentes.
Os fatos levantados apontam para uma possível utilização do poder de dirigente
para obter, de forma indireta, remuneração não prevista no estatuto, prática sempre vedada
pela legislação, independentemente se havia ou não compatibilidade de horário.
Ocorre que segundo o Fiscal, motivou o lançamento, não pela percepção indireta
de remuneração através de recebimentos incompatíveis com o mercado ou sem justificação
para reajustes, mas pela percepção direta de remuneração com incompatibilidade de horário
31. Em face do exposto, restou claro que a entidade descumpriu a redação
original do inciso I do artigo 29 da Lei 12.101/2009, que teve vigência até
14/10/2013, uma vez que ela remunerou seus dirigentes diretamente. Mesmo
com a atenuação da legislação a partir de 15/10/2013, a entidade continuou a
descumprir tal inciso, já que os dirigentes citados que detinham vínculo
empregatício não possuíam compatibilidade de jornadas de trabalho, pois, de
acordo com as declarações apresentadas, exerciam uma jornada de trabalho no
cargo assalariado de segunda a sexta-feira, no horário de 8:00h às 12:00h e
13:00h às 17:00h, não restando tempo suficiente para exercerem funções
estatutárias de suma importância dentro da entidade.
Entendo que houve um erro no enquadramento dos fatos, pois não há vedação a
percepção de salários dos empregados não remunerados como dirigente, e tal fato não tem
relação com a jornada de trabalho, o artigo só se aplicaria caso de houvesse previsão no estatuto
da entidade de remuneração direta, e não havia.
Incorreções na Contabilidade e na folha de pagamento
O segundo ponto trata da contabilização, na conta 3.1.2.01.0030, de serviços
profissionais, a qual inclui pagamentos à física e pessoa jurídica em uma mesma conta, quando
deveriam ser separadas, dada a necessidade de segregação das contas que podem ser base de
cálculo da contribuição previdenciária. (anexo V) Tal fato importou na elaboração da folha de
pagamento com erro, pois não incluía o pagamento por serviços prestado por pessoas físicas não
empregados.
Outra inconsistência apontada é a contabilização das despesas referentes às férias
de forma agrupada. O lançamento da conta 31.1.01.004, agrega, na mesma conta, pagamentos de
férias normais, proporcionais, vencidas, dobradas e férias de aviso indenizado, que deveriam estar
destacadas de maneira individual no Livro Diário.
Tais fatos constituem infração do art. 32, II da Lei no 8.212, de 1991.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
19
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...) (grifos não originais)
E são punidas com a multa genérica do art. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991 e 373
do RPS, correspondendo à R$ 22.840,21.
Houve ainda a infração a preparar as folhas de pagamentos nos padrões
estabelecidos pela legislação. De acordo com o anexo VI, não foi incluído os segurados
contribuintes individuais no documento, contrariando o disposto no inciso I, 32 da Lei 8.212, de
1991.
E são punidas com a multa genérica do art. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991 e 283
do RPS, correspondendo à R$ 2.284,05.
Os mesmos fatos também levaram à imputação de multa por descumprimento de
obrigação acessória nos termos do art. 29, IV, da Lei 12.101, de 2008, que determina a
manutenção da escrituração contábil regular e segregada, assim como o art. 14, III do CTN. Motivo
pelo qual o Fiscal também usou a inconsistência como mais um motivo para afastar o gozo da
imunidade das contribuições previdenciárias.
A base da defesa é que houve mero erro de preenchimento e não erro de tal monta
que significaria infringência ao disposto no art. 29, IV, da Lei no 12.101, de modo a ser suficiente
para afastar a imunidade.
Admite o erro de contabilização nas férias, mas afirma que tudo foi contabilizado.
Quanto aos contribuintes individuais, informa que o serviço foi prestado em conjunto com
concurso de empregados, então seria equiparado à pessoa jurídica.
Tal fato não ocorreu, a decisão de piso demonstra isso:
A defesa intenta que os serviços prestados pelos Srs Marcelo e Alexandre Lannes
sejam atribuídos a pessoa jurídica Lannes e Lannes Advogados que integram.
Ora, neste sentido, não se pode acatar tal pretensão que vai de encontro aos
recibos e contratos verificados pela autoridade fiscal (fls. 231 a 242, 529), que
atestam a contratação diretamente com os Srs. Marcelo e Alexandre.
Na contratação com a autuada o acerto poderia ter sido promovido com a PJ ou
com quaisquer sujeitos, integrantes ou não de sociedades de prestação de
serviços.
No caso em mesa, a prestação/contratação foi promovida entre a autuada e os
Srs. acima identificados conforme claramente atestam os registros documentais
nos autos, que identificam os sujeitos, o serviço prestado e os valores por eles
recebidos.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
20
Quanto à alegação, não comprovada, de que os serviços foram prestados com
ajuda de empregados, esta não pode ser oposta ao Fisco, não alterando a
relação do prestador com a autuada, apurada por meio da documentação
apresentada.
Igual sorte segue a alegação quanto ao Sr. Antônio Galvão, cujos serviços foram
pagos a ele na qualidade de Técnico e Consultor de Segurança (recibos de fls.
243 a 251).
O doc 8 de f. 532, mencionado pela defesa, apenas traz um contrato com a
empresa Exata Ocupacional datado de junho de 2000. Dissociado, portanto, dos
recibos de 2013 assinados pelo Sr. Antônio na qualidade de prestador pessoa
física.
Portanto, abstraindo-se de mensurar a dimensão dos erros na contabilidade, o que
foi verificado é que houve o descumprimento das regras que levaram a imputação da multa por
descumprimento das obrigações como a clara infringência ao inciso III do art. 14, do CTN, de modo
a afastar o gozo da imunidade.
Tal conclusão está na mesma linha do Acórdão no 2202-010.021, de 15/06/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO DA COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITO
OBRIGATÓRIO.
Na égide da Lei n.o 12.101/2009, é obrigatória a posse do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social para que a entidade possa usufruir da isenção
do recolhimento das contribuições para a Seguridade Social.
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO. NÃO CONCESSÃO. NÃO APLICAÇÃO DAS
REGRAS PREVISTAS NA LEI 12.101, DE 2009.
O descumprimento de obrigações acessórias pela entidade configura o não
atendimento do requisito previsto no inciso VII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR
EM TÍTULO PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS FATOS GERADORES DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 34. MULTA. CABIMENTO.
Constitui em infração à legislação deixar a empresa de lançar mensalmente, em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, o que enseja a aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
(grifei)
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
21
Ajuste da base de cálculo
Como pedido alternativo, caso se decida pela procedência do lançamento, a
recorrente requer o ajuste da base de cálculo para exclusão das verbas de caráter indenizatório,
que não incidiriam contribuição social previdenciária.
A decisão de piso pontuou que o pedido de exclusão da base de cálculo tinha de
estar acompanhado das provas:
A autuada alega, embora sem demonstrar, a inclusão de Aviso Prévio Indenizado,
Terço de Férias, 15 primeiros dias de afastamento em decorrência de
incapacidade, na base de cálculo apurada pela auditoria fiscal.
Ora, conforme descrito pelo Fisco, as bases de cálculo foram extraídas das GFIP e
das folhas de pagamento do autuado, a ele cabendo o ônus de demonstrar
equívoco em seu cálculo ou eventual lapso da fiscalização no cômputo de suas
informações, o que inocorreu.
Ademais, por amor ao debate, as verbas mencionadas são integrantes da base de
cálculo, nos termos da legislação vigente.
No recurso o argumento do afastamento é em tese, mas não está acompanhado
dos valores ajustes mensais nas bases de cálculo no caso concreto, de modo a demonstração de
quais valores se refeririam à parcela de indenizatória, ônus do requerente.
Contribuições para fundos e entidades
Segundo a recorrente, citando o art. 149 do CTN , salienta a delimitação taxativa da
incidência das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ao faturamento, a
receita bruta ou valor da operação e ao valor aduaneira, motivo pelo qual não houve recepção das
contribuições a terceiros pelo EC no 33/2001:
Significa dizer, em outras palavras, que o artigo 149, § 2o, inciso III da CF delimitou
taxativamente a incidência das contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico ao faturamento, a receita bruta ou valor da operação e ao valor
aduaneiro, razão pela qual as contribuições interventivas destinadas ao INCRA e
ao SEBRAE e a contribuição social geral ao Salário-Educação e SESC não foram
recepcionadas pela EC no 33/2001, motivo pelo qual a incidência das referidas
contribuições sobre a folha de salários da Impugnante não pode ser exigida.
(...)
Desta forma, ao alterar a regra matriz de incidência das contribuições sociais
gerais e de intervenção no domínio econômico e restringir, de forma taxativa, que
as alíquotas poderão ser ad valorem tendo como a base de cálculo o faturamento,
a receita bruta ou o valor da operação e o valor aduaneiro (art. 149, § 2o, inc. III,
“a” da CRFB/1988) e, ainda, específica, tendo como base a unidade de medida
adotada (artigo 149, § 2o, inciso III, alínea “b” da CRFB/1988), as contribuições
sociais gerais e de intervenção no domínio econômico não encontram suporte de
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
22
validade na Carta Republicana de 1988 para incidirem sobre a folha de salários,
razão pela qual se afigura indevidas as contribuições devidas ao INCRA, ao
SEBRAE, ao Salário-Educação e ao SESC, devendo nesse sentido ser julgado o
presente recurso voluntário.
O Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o assunto em 08/04/2021,
quando, ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n° 495, decidiu de modo contrário ao
argumento da recorrente:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade.
Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no
art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições
interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a
folha de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de
intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente
destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na
promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o
exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades
regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar
diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de
referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos
princípios gerais da atividade econômica”.
4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o
valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote
outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários,
pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção
no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e
rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
23
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-
2021 PUBLIC 11-05-2021) - grifei
Ademais, o afastamento de lançamento sob a argumentação que é inconstitucional
não é tema que possa ser apreciado neste Conselho, conforme já salientado.
Multa de ofício
Requer o cancelamento das penalidades sob a afirmação que se aplica ao caso o
disposto no parágrafo único do 100 do CTN. O citado dispositivo trata da exclusão de penalidades
em observância à ato normativo expedido pela autoridade administrativa. Afirma que os
documentos 02 a 04, juntados com a impugnação, tratam de ato administrativo (concessão do
CEBAS), então aplicar-se-ia ao caso.
Engana-se a recorrente. O lançamento é atividade plenamente vinculada e os
artigos aplicáveis ao caso são os 142 e 149 do CTN, que prevê como e quando o lançamento deve
ocorrer.
Fornecimento de alimentação aos trabalhadores
A autuação ocorreu por ter o empregador fornecido cesta básica sem a inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
A decisão de piso manteve o lançamento sob a justificativa da ausência de inscrição
no PAT.
A regulamentação sobre o assunto de alimentação fornecida ao empregado está
disposta no art. 28, §9a, “c” da Lei no 8.112, de 1991:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976.
Grifou-se
Já de acordo com os com os artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o
5/1991, o pagamento in natura do auxílio-alimentação pela empresa nos programas de
alimentação previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra
a base de cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
A legislação sobre o assunto coloca o tema sobre a seguinte perspectiva, se há a
inscrição regular da empresa no PAT, o valor pago pela alimentação não é base de cálculo da
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
24
contribuição. Isso é incontroverso. A questão que foi amplamente debatida nos tribunais é o
fornecimento de alimentação por empresa que não estava regularmente inscrita no PAT.
Quando o fornecimento da alimentação fosse feito pela própria empresa, o
entendimento e a jurisprudência consolidada é a expressa na Ementa do RESP 977.238/RS
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no
sentido de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a
própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
(Grifos não originais)
Considerando a jurisprudência pacífica sobre o assunto nos tribunais superiores, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03, de 20 de
dezembro de 2011:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do
inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: "nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" . JURISPRUDÊNCIA:
Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS (DJe 18/11/2008),
EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ 24/04/2006), Resp
no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/ 2007)
(Grifos não originais)
A Receita Federal do Brasil editou as Instruções Normativas no 1.453, de 2014 e no
1.867, de 2019 alterando o art. 58 da IN RFB no 971, de 2009, suprimindo a obrigação de inscrição
prévia:
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições:
(...)
III - o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, observado o
disposto no § 2o;
(...)
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
25
§ 2o Até 10 de novembro de 2017 deverá ser observado, em relação às parcelas a
que se referem os incisos III, VII, VIII e XVI, que a não incidência prevista no caput
aplica-se apenas:
I - à parcela in natura do auxílio alimentação;
O pagamento que ocorreu através de fornecimento de vale, é considerado “in
natura. Assim, não é necessária a regular inscrição no PAT para afastar a incidência da
contribuição social.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir o valor da alimentação da base de cálculo das contribuições.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

VOTO VENCEDOR
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora do voto vencedor.

Com a devida venia, apresento o voto vencedor pelas razões abaixo,
cumprimentando desde já a Relatora pelo voto proferido.
Por ocasião do julgamento, os membros do colegiado, por maioria de votos,
conheceram em parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
rejeitaram a preliminar. Quanto ao mérito, deram parcial provimento para reconhecer a
imunidade do contribuinte, cancelando a autuação fiscal referente à obrigação principal, e
mantendo aquela relacionada ao descumprimento de obrigações acessórias. Nesse sentido, restou
vencida a Conselheira relatora, em relação aos valores da obrigação principal da contribuição
previdenciária, exceto para o valor do vale alimentação da base de cálculo daquela contribuição.
Pois bem.
Discorro a seguir, especificamente, as razões de decidir deste voto vencedor, sobre
a manutenção da imunidade da recorrente com o cancelamento da autuação na parte da
obrigação principal, atinente à contribuição previdenciária patronal e de terceiros.
Com base no cotejo dos fatos imputados pela autoridade fiscal com a
documentação acostada dos autos, vislumbro que a recorrente comprovou atender aos requisitos
legais à manutenção de sua imunidade, além de estar com o Certificado de Entidade Beneficente
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
26
de Assistência Social – CEBAS vigente, conforme apontado pela própria autoridade fiscal, no item
22 do relatório fiscal de fls. 145.
O voto da relatora restou vencido apenas na autuação sobre multas previdenciárias,
que tratou do descumprimento de obrigações acessórias, especificamente sobre as incorreções na
contabilidade e na folha de pagamento (fls. 133/134), a seguir relatado:
(i)
Infração por não lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
Data de Apuração Multa 09/08/2017: R$ 2.284,05
(ii)
Infração por não lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
Data de Apuração Multa 09/08/2017: R$ 22.840,21
Sobre a imputação acima tratada, o Colegiado entendeu não ser causa à perda da
imunidade tributária constitucional do art. 195, §7o, em razão de erro de escrituração contábil.
Nesse sentido, o erro de escrituração comercial, não pode ser compreendido como
a imprestabilidade de toda a escrituração da entidade, a sua ausência ou sua desconsideração, nos
termos do art. 14 do CTN que motive a perda da imunidade.
Outrossim, entendo não ter à autoridade fiscal, a competência legal para valorar,
corrigir e/ou conceituar o plano de contas da entidade do terceiro setor. Apesar da lei civil, em seu
artigo 1.179 do Código Civil, dispor que todo empresário, sociedade e ou entidade deve seguir um
sistema de contabilidade, cabe ao Conselho Federal de Contabilidade discorrer sobre as normas
brasileiras de contabilidade, que apesar de complementar o direito tributário em muitos
contextos, trata-se de uma ciência totalmente autônoma1.
O apontamento feito pela autoridade fiscal, para embasar a autuação, refere-se a
erros de lançamento contábil, que entendo serem passíveis de reclassificação ou erratas pela boa
técnica contábil, mas não conduzem à interpretação de que faltou uma escrituração contábil
regular ou ainda, houve omissão de lançamento de documentos.
Nesse sentido, deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, os valores das contribuições da empresa e seus totais recolhidos,
enseja a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória e não a perda da
imunidade constitucional.

1 ITG 2002 (R1) Entidade sem finalidade de lucros: Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos específicos
de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações
contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.
Disponível em: https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2002(R1).pdf
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.479 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720317/2017-15
27
Dessa forma, reformo a decisão de piso para cancelar o auto de infração em relação
aos valores principais.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade; rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento
para reconhecer a imunidade do contribuinte, cancelando a autuação fiscal referente à obrigação
principal, e mantendo aquela relacionada ao descumprimento de obrigações acessórias.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 807
DF CARF MF
Original